Tribunal: TJDFT
Processo: 0750254-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU REINCIDENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração.
2. Na espécie, o risco de reiteração delitiva se evidencia pela gravidade concreta da conduta e as condições pessoais desfavoráveis do acusado, reincidente específico no crime de tráfico de drogas, razão pela qual a prognose de perigo atual de liberdade, com risco real de afetação da ordem pública, está demonstrada, sendo a prisão preventiva necessária e adequada para conter a reiteração delitiva.
3. Ordem denegada.